Tribunal: TJMT
Processo: 1011200-09.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011200-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), MARLY LIMA - CPF: 208.549.271-15 (AGRAVANTE), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), ALVARO ALEXIS LOUREIRO JUNIOR - CPF: 029.037.836-24 (ADVOGADO), ANA CAROLINA PEREIRA TOLENTINO - CPF: 118.756.226-24 (ADVOGADO), BRAULER DOUGLAS RODRIGUES FORMAGGINI - CPF: 072.731.296-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - O afastamento sumário da obrigação em questão não depende do simples inconformismo da parte com os descontos praticados pela instituição financeira agravada, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a irregularidade do empréstimo, o que não foi verificado até o momento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARLY LIMA, com o fito de reformar a decisão que, nos Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual e Débitos c/c Restituição de Valores Pedido de Danos Morais nº. 1012417-61.2020.811.0041, ajuizada em face do BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência com que objetivava suspender os descontos vinculados aos seus proventos de aposentadoria, decorrentes de contrato de empréstimo, ao qual diz nunca ter anuído (Id. 43640468).

Para tanto, aduz a agravante estar sofrendo os malefícios dos descontos indevidos em seus proventos, perpetrados pela instituição financeira agravada, sem que houvesse qualquer contrato ou anuência com o empréstimo.

Pondera que a decisão de base deve ser imediatamente reformada, não somente para suspender os descontos inquinados de indevidos, mas também para determinar que a ré se abstenha de restringir o nome da autora, ora agravante, nos órgãos de proteção ao crédito.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 44692994).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 49347477, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia fazer cessar os descontos de empréstimos em seus proventos de salários, sob o argumento de que em momento algum celebrou qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira agravada.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1.
Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou a existência de probabilidade do direito, tampouco de urgência, que amparasse a parte agravada e que autorizasse a concessão da medida, na origem.

É que, no caso em tela, onde a parte autora, ora agravante, busca suspender as obrigações de contrato de empréstimo bancário, não se verifica, ao menos nesse estágio da lide, prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes que possa inquinar de ilegal os descontos praticados.

Ao contrário dos argumentos da recorrente, a suspensão da cobrança em razão de empréstimo não está adstrita à simples imputação de ilegalidade, mas, sim, da prova contundente da inexistência de relação jurídica entre as partes.

Mais bem explicado, o afastamento sumário da obrigação em questão não depende do simples inconformismo da parte com os descontos praticados pela instituição financeira agravada, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a irregularidade do empréstimo, o que não foi verificado até o momento.

Ademais, não se verifica igualmente, o perigo de dano, isso porque, consoante destacado pelo recorrente nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados desde o ano de 2015 e apenas nesse momento a parte busca discutir a questão.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020